Tribunal: TJBA
Processo: 0551088-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551088-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO PETROS. RENDA MENSAL INICIAL. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DA APOSENTADORIA. TEMA 907 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso especial repetitivo, “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão”. (STJ - REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3);

2. Constatando que a sentença recorrida está em consonância com a legislação pertinente e com a jurisprudência do STJ, verifica-se que o pedido de reforma formulado nas razões recursais não deve ser acolhido.

3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 0551088-12.2017.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante ALICE SOUZA DOS SANTOS e como Apeladas PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA